Tribunal: TJDFT
Processo: 0708591-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÃO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO. INDEFERIMENTO. ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS. ILEGALIDADE DA ABORDAGEM POLICIAL. VIA ESTREITA. CRIME PERMANENTE. DILIGÊNCIAS REALIZADAS NO IMÓVEL. PRETENDIDA PRISÃO DOMICILIAR. GENITOR DE FILHO MENOR DE 6 ANOS DE IDADE. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA PELOS CUIDADOS NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA.
1. A decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente ratificou os fundamentos de decisão anterior, técnica conhecida como fundamentação per relationem, amplamente aceita no processo penal e validada pelo Superior Tribunal de Justiça e pela jurisprudência deste tribunal.
2. O ato coator indica de forma clara a presença dos requisitos do art. 312 do CPP e dos elementos que evidenciam o perigo gerado pelo estado de liberdade do paciente, cumprindo, a decisão, o requisito de que trata o art. 315 do CPP e art. 93, IX, da Constituição Federal.
3. A prova incipiente colhida nos autos indica a materialidade e os indícios de autoria, enquanto a quantidade e a variedade de substâncias entorpecentes apreendidas, aliada à reincidência do paciente por delito praticado em data recente, evidencia o risco que sua liberdade representa para a ordem pública.
4. A ilegalidade da abordagem policial deve ser debatida no curso da instrução, uma vez que das peças colacionadas ao habeas corpus não é possível extrair qualquer abuso ou revistas exploratórias.
5. O fato de o paciente ser genitor de criança menor de 12 (doze) anos não lhe confere, automaticamente, o direito ao benefício previsto no art. 318, VI, do CPP, havendo de ser analisado o caso concreto.
6. Ordem denegada.